Tribunal: TJSP
Processo: 2136283-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONSÓRCIO DE EMPRESAS – SOLIDARIEDADE.
1 – Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelo integral cumprimento de todas as obrigações contraídas pelo consórcio executado.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2136283-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante VK
AUTOMAÇÃO NORDESTE LTDA, são agravados MENDES JUNIOR TRADING E
ENGENHARIA S/A, TEP TECNOLOGIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA
LTDA e CONSTRUTORA & INCORPORADORA SQUADRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136283-98.2020.8.26.0000 -Voto no 29098
2
AGRAVANTE: VK AUTOMAÇÃO NORDESTE LTDA.
AGRAVADOS: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, TEP TCNOLOGIA
EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA & INCORPORADORA
SQUADRO LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr(a) ANA PAULA THEODOSIO DE
CARVALHO
(mlf)

EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
CONSÓRCIO DE EMPRESAS SOLIDARIEDADE.
1 Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelo
integral cumprimento de todas as obrigações contraídas pelo
consórcio executado.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão no polo
passivo do cumprimento de sentença, as empresas que compõe o consórcio executado.
Entendeu a i. Magistrada de Primeiro Grau que, a solidariedade entre as
empresas que compunham o consórcio estava restrita ao contrato com a empresa
Hemobrás. Entendeu mais que, a requerente/exequente não detinha relação de consumo
com o consórcio executado e, portanto, a solidariedade entre as empresas não o
beneficiava. Entendeu finalmente que, as empresas consorciadas não fizeram parte da
fase de conhecimento. Logo, não poderiam ser incluídas na fase de cumprimento de
sentença.
A agravante pediu a reforma da r. decisão.
Alegou, em suma, que a executada se trata de consórcio regido pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136283-98.2020.8.26.0000 -Voto no 29098
3
6.404/76, artigo 278. Afirmou ainda que, os consórcios não têm personalidade jurídica e,
na maioria das vezes, não dispõem de patrimônio. Aduziu mais que, quando o consórcio
não arca com as dívidas assumidas é possível ao credor exigir que seu consorciados se
responsabilizem pelo crédito. Pediu o provimento do recurso, com a inclusão das
agravadas no polo passivo do cumprimento de sentença.
Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
Houve apresentação de contraminuta fls.22/35, fls.37/44 e fls.46/51.
É a síntese do necessário.
VK automação Nordeste Ltda interpôs ação de rescisão contratual cumulada
com cobrança em face de Consórcio Mendes Júnior TEP SQUADRO, atualmente
denominado Consórcio BIOTEC. Referido consórcio é formado pelas empresas agravadas,
ou seja, MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, TEP TCNOLOGIA EM
PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA & INCORPORADORA
SQUADRO LTDA.
Alegou que fora contratada para o fornecimento de mão de obra
especializada para a execução de serviços de montagem elétrica industrial do edifício
denominado “BLOCO B05”, que fazia parte do complexo da fábrica de hemoderivados
HEMOBRÁS. Aduziu ser credora da importância de R$ 512.167,07.
A ação foi julgada procedente, condenando o consórcio ao pagamento da
importância supramencionada.
Transitada em julgado a r. sentença e iniciada a fase de cumprimento de
sentença, não obtendo êxito no recebimento do crédito, requereu a desconsideração da
personalidade jurídica, para inclusão das empresas participantes do consórcio, no polo
passivo da execução.
O pleito foi indeferido, sobrevindo o presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136283-98.2020.8.26.0000 -Voto no 29098
4
O recurso prospera.
A cláusula 5.1 do contrato de instituição do consórcio estipula que, as
consorciadas responderão solidariamente “pelas exigências de ordem fiscal e
administrativa pertinentes ao objeto do contrato, bem como quaisquer compromissos
financeiros contraídos em nome do CONSÓRCIO durante a sua vigência até o
recebimento definitivo do EMPRENDIMENTO.” (fls. 30 dos autos principais).
Ainda, a cláusula 5.1.1 do referido pacto estipula que:
“A solidariedade ora instituída beneficia exclusivamente a HEMOBRÁS,
abrangendo apenas as obrigações das CONSORCIADAS perante a mesma, e não se
estende ao demais encargos civis, trabalhistas, previdenciários e tributários perante
terceiros, os quais caberão exclusiva e individualmente às CONSORCIADAS na
proporção de suas participações no CONSÓRCIO.” (fls. 30 dos autos principais).
Por sua vez, a cláusula 5.1.2 dispõe que: “Fica taxativamente definido
que a solidariedade e responsabilidade existentes entre as PARTES restringem-se ao
objeto contratado e definido na Clausula Primeira não podendo imputar qualquer outro
débito, dívida ou obrigação a ele estranha.” (fls. 30 dos autos principais).
Já a cláusula primeira do contrato que institui o consórcio define que:
“O CONSÓRCIO terá como objetivo a execução das obras de instalações
e serviços para continuidade do parque industrial da HEMOBRÁS, na cidade de
Goiana/PE, com a construção dos BLOCOS B02, B03, B04, B05, B06, B10, B11, B12,
B13, B16, B18, B19, B20 E P01 parte integrante do Edital 02/2010 promovida pela
HEMOBRÁS, de acordo com a discriminação dos serviços incluídos na referido escopo e
respeitados os limites físicos das intervenções, conforme planilha apresentada no Anexo
A que também integra o mesmo edital, conforme Projeto Básico fornecido pela
HEMOBRÁS.” (fls. 29 dos autos principais).
O contrato firmado entre a exequente/agravante e o consórcio fora para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136283-98.2020.8.26.0000 -Voto no 29098
5
prestação de serviços junto ao empreendimento HEMOBRÁS. Logo, perfeitamente, em
consonância com as regras estipuladas no pacto de formação do consórcio, para
aplicação da solidariedade entre as empresas participantes.
O artigo 278, § 1o, da Lei 6.404/76 dispõe que:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo
controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado
empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas
somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato,
respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de
solidariedade.
É fato que não há uma personalidade jurídica própria a ser
desconsiderada, mas, por outro lado, não há como negar a solidariedade entre as
empresas que formam o consórcio, devendo ser deferida a inclusão delas no polo
passivo da execução.
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA CONSÓRCIO DE EMPRESAS
INCLUSÃO DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO NO
POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - LEGALIDADE - NECESSIDADE,
TODAVIA, DE REGULAR CITAÇÃO - determinação de penhora on-line de
eventuais valores encontrados em contas bancárias de titularidade das
empresas, com dispensa de citação individual de cada uma delas -
consórcio de empresas desprovido de personalidade jurídica - empresas
integrantes
que
devem
responder
pelo
débito
exequendo
-
responsabilidade solidária, conforme inteligência do art. 278, § 1o da Lei no
6.404/76 e interpretação das cláusulas do contrato de constituição do
consórcio - necessidade, todavia, de regular citação - decisões
parcialmente reformadas apenas para o fim de ser determinada a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136283-98.2020.8.26.0000 -Voto no 29098
6
das empresas integrantes do consórcio agravante - agravo parcialmente
provido.” (AI no 2115500-56.2018.8.26.0000 Relator Desembargador
Castro Figliolia 12a Cãmara de Direito Privado - J. 08.02.2019).
Mais, não é preciso.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para deferir a inclusão
no polo passivo da execução das empresas que fazem parte do consórcio BIOTEC, atual
denominação do Consórcio Mendes Júnior TEP SQUADRO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora